Tribunal: TJMT
Processo: 1005054-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005054-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ZELGILDA RAMIRES RAMOS - CPF: 031.714.881-83 (AGRAVANTE), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS REVERSE DA SILVA - CPF: 829.936.101-04 (AGRAVADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. R. R. R. (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA LURIANNY RAMIRES REVERSE (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO ÚNICO IMÓVEL COLOCADO A LOCAÇÃO – RENDA UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA – IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Enunciado n. 486 do STJ, o
“único imóvel residencial alugado a terceiros é impenhorável, desde que a renda obtida com o aluguel seja para subsistência do proprietário
”.

In casu
, demonstrado que o bem penhorado é decorrente de renda obtida com o aluguel do imóvel residencial para a subsistência da família, caracterizada esta a impenhorabilidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ZEGILDA RAMIRES RAMOS -
Id-269807295 contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 0001086-79.2012.8.11.0009, proposta em desfavor de
ANTÔNIO MARCOS REVERSE DA SILVA
, concluiu por
determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel urbano correspondente ao Lote 04, da quadra 241, localizado na Rua Tapajós, no Loteamento Jardim Bom Jesus, tendo em vista a impenhorabilidade do imóvel.

Alega que, a
agravante no ano de 2012 ingressou com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, visitas e alimentos c/c partilha de bens, uma vez que pelo período de 08 anos conviveu com o Agravado e formaram uma família.

Ocorre que após a separação houve a necessidade de partilhar o patrimônio, ao qual consistia em:

• 01 (um) IMÓVEL URBANO situado no Município e Comarca de Colíder-MT, na rua Tapajós, Bairro Bom Jesus, imóvel esse em nome do demandado e com a edificação de DUAS CASAS sobre o mesmo terreno, avaliado, à época em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

• Uma motocicleta Honda Biz-100, em nome do demandado;

• Uma motocicleta Yamaha - YBR-125cc, também em nome da parte demandada; • Bens móveis da residência que ficou com o agravado.

Em sentença datada em 24 de março de 2014, assim foi determinado:
“ACOLHO a pretensão da autora e JULGO PROC DENTE o pleito inicial, onde RECONHEÇO e DISSOLVO a união estável havida no período de 2004/2012 entre Zelgilda Ramires Ramos e Antonio Marcos Revers da Silva e DETERMINO o rateio sobre o patrimônio do casal, equivalente a metade do montante de R$ 66.940,00 (Sessenta e seis mil e novecentos e quarenta reais), devendo a motocicleta Honda BIZ-100 permanecer com a autora. CONCEDO aos litigantes os benefícios da justiça gratuita, por restar sobejamente comprovado nos autos o estado de pobreza, nos termos da Lei 1060/50”
, sendo mantida na fase recursal pela Decisão Monocrática datada em 03 de setembro de 2015.

Ocorre que até a presente data não houve o pagamento por parte do Agravado da quantia determinada no processo judicial, sendo o último cálculo juntado nos autos correspondente ao valor de
R$ 153.473,70
(cento e cinquenta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta centavos) e, a decisão judicial ao qual determinou a desconstituição da penhora do imóvel urbano colocará a disposição do Agravado a possibilidade de venda do bem, ficando a Agravante a mercê.

Ademais, o ponto crucial decorre de que o imóvel urbano em questão é utilizado para locação, ou seja, o Agravado não o utiliza mais para moradia e sim para fins econômicos próprios.

Verifica-se que o processo corre pelo período de 12 anos, neste interim o Agravado deixou de se manifestar nos autos por diversas vezes mesmo tendo sido intimado, inclusive após a instauração do cumprimento de sentença ao qual não opôs embargos.

Diante da ausência de pagamento da dívida originada da partilha de bens, a Agravante requereu pela expedição de mandado de penhora e avaliação, indicando como bem imóvel o utilizado pelo casal na constância do casamento o qual fora determinado a partilha, a qual foi deferida em decisão, sendo realizado o auto de Penhora e avaliação, nomeando como fiel depositário o próprio requerido, bem como, foi intimado pessoalmente acerca da penhora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar da decisão e determinar a penhora do imóvel urbano situado no Município e Comarca de Colíder-MT, na rua Tapajós, Bairro Bom Jesus, devendo este ser adjudicado pela Agravante como forma de abatimento da dívida originária da partilha de bens das partes e, por conseguinte, como forma de refutar a alegação de que o Agravado não possui condições financeiras, que seja expedido ofício ao Frigorífico Boa Carne do Município de Colider/MT para que apresente os holerites deste.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo – Id- 275633363.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto
, manifestou pela ausência de interesse - Id-

275998861.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão, concluiu por
determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel urbano correspondente ao Lote 04, da quadra 241, localizado na Rua Tapajós, no Loteamento Jardim Bom Jesus, tendo em vista a impenhorabilidade do imóvel.

Alega a Agravante que o imóvel ao qual se visa reestabelecer a penhora, é utilizado pelo Agravado em locação.

A r. decisão não comporta reparos.

Com relação a impenhorabilidade de imóvel cumpre ressaltar que a Lei 8.009/90, tem como destinatário desse benefício, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, com o intuito de não privar a família do devedor de um imóvel que irá lhe servir de domicilio ou residência.

Assim, para fazer
jus
ao benefício da impenhorabilidade é indispensável que o imóvel sirva de residência para o casal, ou para a entidade familiar e quem não atende a esses pressupostos, não pode se valer desse benefício.

Por outro lado, a Lei nº 8.009/90 foi promulgada para proteger não o devedor, mas a sua família, é o que deflui de modo claro e inequívoco do artigo 1º do aludido diploma legal:
“impenhorável é o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade família”.

A propósito:

“
A lei revela, desde logo, que seus benefícios só se aplicam quando estiver em jogo imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar”
(Impenhorabilidade do bem de família, p. 153, 2ª Edição, por Carlos Gonçalves).

No caso em análise, o Agravado possui o único bem ao qual infere dos autos e este sobre o qual incidiu a penhora estaria alugado a terceiro.

Vale ressaltar que não obstante a
Súmula nº 486 do STJ
dispor que
“é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”
, no entanto, no caso em análise sustenta o Agravante a possibilidade, todavia, equivocado seu raciocínio, dentro dos aspectos trazidos aos autos em análise.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular ao determinar a baixa da penhora, vez que o Agravado demonstrou que referido imóvel é colocado a locação, sendo a renda do aluguel utilizado como sua renda.

Nesse sentido:

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL DA PARTE DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL CONSTRITO - ÚNICO EM NOME DA PARTE EXECUTADA - COMPROVAÇÃO QUE O VALOR OBTIDO COM A SUA LOCAÇÃO É UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência da entidade familiar.

Se demonstrado que a renda obtida com o aluguel do bem é utilizada para o pagamento da atual moradia da entidade familiar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família”
. (RAI n. 1020915-07.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – 50% DE ALUGUÉL – ÚNICO IMÓVEL DA DEVEDORA – BEM DE FAMÍLIA – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA PAGAR ATUAL MORADIA – IMPENHORABILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

É impenhorável a renda obtida com locação de único imóvel do devedor, especialmente se ela é revertida para pagar atual moradia em outra cidade, já que esse produto também é considerado bem de família”
. ( RAI n. 1017353-87.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.22 - negritei)

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025